Tribunal: STJ
Processo: 5134250-60.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923499 - GO(2025/0156707-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE VANDER DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JULIANO ANDRÉ SILVA E BUENO - GO018163
HUGO CAMPOS CROSARA - GO041001
AGRAVADO
: ARTHUR LUCENA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
MARIA LUÍSA AQUINO MAIA - GO064364
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA ARBITRAL.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de cláusula arbitral não impede a execução de título executivo
extrajudicial, uma vez que o árbitro é desprovido de poderes coercitivos.
Todavia, o Juízo estatal não possui competência para analisar questões
relacionadas à existência, validade e eficácia do título executivo, bem como
das obrigações nele consignadas. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a execução de título extrajudicial
com cláusula arbitral não deve ser extinta, mas sim suspensa até que o juízo
arbitral decida sobre a validade, liquidez e exigibilidade do título.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial, a fim de determinar a suspensão da execução até a
resolução da controvérsia pelo juízo arbitral.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d3f7f41a-1dde-4366-ad9a-097d66437299

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923499 - GO(2025/0156707-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE VANDER DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JULIANO ANDRÉ SILVA E BUENO - GO018163
HUGO CAMPOS CROSARA - GO041001
AGRAVADO
: ARTHUR LUCENA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
MARIA LUÍSA AQUINO MAIA - GO064364
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA ARBITRAL.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de cláusula arbitral não impede a execução de título executivo
extrajudicial, uma vez que o árbitro é desprovido de poderes coercitivos.
Todavia, o Juízo estatal não possui competência para analisar questões
relacionadas à existência, validade e eficácia do título executivo, bem como
das obrigações nele consignadas. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a execução de título extrajudicial
com cláusula arbitral não deve ser extinta, mas sim suspensa até que o juízo
arbitral decida sobre a validade, liquidez e exigibilidade do título.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial, a fim de determinar a suspensão da execução até a
resolução da controvérsia pelo juízo arbitral.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ VANDER DE OLIVEIRA
JUNIOR contra decisão monocrática desta Relatoria que conheceu do agravo para dar
provimento ao recurso especial de ARTHUR LUCENA FERREIRA DA SILVA, a fim de
extinguir o feito, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de interesse processual, uma vez
que existente, no contrato, cláusula compromissória prevendo competência do juízo arbitral.
Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o entendimento pacífico do
STJ é de que a arbitragem pode ser utilizada para resolver disputas sobre o contrato, enquanto a
execução do título devido por inadimplemento deve ocorrer na jurisdição estatal, já que a
execução exige medidas coercitivas que os árbitros não podem aplicar.
Documento eletrônico VDA54996557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 760999ac-57bd-4ee1-a489-6814c4645525

Aduz que, em casos de inadimplemento de contrato com cláusula arbitral, a via
judicial para execução é válida e pode ser imediata, independentemente da existência de uma
sentença arbitral.
Alega, ainda, que o art. 932 do Código de Processo Civil, ao permitir que o relator
julgue unipessoalmente um recurso, tem por objetivo garantir a celeridade processual e,
principalmente, assegurar a autoridade e a uniformidade das decisões do Tribunal, sendo um
instrumento para aplicar a jurisprudência consolidada, e não para contrariá-la.
Por fim, alega que a decisão recorrida, ao extinguir a execução, criou um limbo
jurisdicional intolerável, pois o credor fica impedido de executar seu título no Judiciário (por
força da decisão) e não pode fazê-lo na arbitragem (porque o árbitro não tem poder executivo),
violando também os princípios da duração razoável do processo e da economia processual.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno (e-STJ, fls.
).
514/521
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
De fato, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de
cláusula arbitral não impede a execução de título executivo extrajudicial, uma vez que o árbitro é
desprovido de poderes coercitivos. Todavia, o Juízo estatal não possui competência para analisar
questões relacionadas à existência, validade e eficácia do título executivo, bem como das
obrigações nele consignadas. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL
CONFIRMADA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E
NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DESTA
CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A revisão do julgado recorrido exigiria o revolvimento das cláusulas
pactuadas entre as partes, especialmente da cláusula décima sétima do
contrato de locação, e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que
não se admite em recurso especial, diante da aplicação das Súmulas n. 5 e 7
desta Corte.
2. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que "a previsão
contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da
competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder
Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à
existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que
contenha a cláusula compromissória" (AgInt no
,
REsp 1.472.362/RN,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
)
2/10/2019
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1375954/SC,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
23/03/2020,
30/03/2020)

Documento eletrônico VDA54996557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 760999ac-57bd-4ee1-a489-6814c4645525

Frise-se que, ainda que se considere possível utilizar a via judicial quando prevista
no título a cláusula arbitral, em tais casos somente poderiam ser analisadas questões
processuais. No caso dos autos, em que há discussão quanto à existência do crédito, somente é
possível utilizar o procedimento arbitral. Neste sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTAS PROMISSÓRIAS PRO SOLVENDO.
CONTRATO. CLÁUSULA ARBITRAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO VIRTUAL.
OPOSIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
MATÉRIAS
SUBSTANCIAIS. JUÍZO ESTATAL. INCOMPETÊNCIA. ARBITRAGEM.
NÃO INSTAURAÇÃO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO.
1. A questão controvertida resume-se a definir (i) se o julgamento virtual
pode se realizar apesar da oposição das partes e sem prévia intimação
acerca da inclusão do processo em pauta; (ii) se a prestação jurisdicional foi
falha; (iii) se o acórdão recorrido extrapolou os limites da lide e incorreu em
decisão surpresa; (iv) se a execução poderia ficar suspensa antes da
instauração da arbitragem e sem garantia e (v) se a execução deveria ser
extinta diante da inexigibilidade dos títulos.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. Não caracteriza decisão surpresa a matéria inserta no âmbito do
desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de
um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente.
4. Na execução de notas promissórias pro solvendo, é possível ao executado
apresentar defesa relativa ao próprio cumprimento do contrato ao qual os
títulos estão atrelados.
5. A existência de cláusula arbitral não impede a execução de título
executivo extrajudicial. Nesse caso, os embargos à execução e a objeção de
pré- executividade estarão limitados às questões processuais, enquanto as
matérias substanciais deverão ser decididas no Juízo arbitral.
6. A existência do crédito e todas as alegações relativas ao contrato somente
poderão ser analisadas no procedimento arbitral que fará as vezes do
processo incidental de embargos do executado. Não instaurada a
arbitragem, a execução deve prosseguir.
7. Recurso especial de Nordic Power Partners
conhecido parcialmente e,
P/S
nessa extensão, provido. Recurso especial de Rio Alto Energia
Empreendimentos e Participações Ltda. prejudicado.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.108.092/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
23/4/2024.

No caso dos autos, a Corte de origem extinguiu a execução sem resolução do mérito,
com base nos seguintes fundamentos:

"É fato que se tornou corriqueiro no dia a dia empresarial a estipulação de
contratos com convenção de arbitragem. Nesses casos, a solução de litígios
entre as partes contratantes é delegada ao juízo arbitral (art. 3o da
.
lei 9.307/1996)
Há casos, porém, em que o negócio jurídico celebrado com convenção de
arbitragem estabelece para as partes obrigações certas, líquidas e exigíveis,
as quais, desde que o instrumento configure título executivo extrajudicial
(art.784 do CPC), podem desde já ser objeto de execução forçada (art. 783
do CPC).
Nestes casos, tendo em vista que o árbitro não possui o poder de promover a
execução forçada, nem de praticar atos de constrição patrimonial, como
reconhece o Superior Tribunal de Justiça, os créditos previstos em títulos
executivos extrajudiciais podem ser cobrados diretamente pela via judicial,
por meio do procedimento de execução de título extrajudicial,
independentemente da convenção de arbitragem.
Documento eletrônico VDA54996557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 760999ac-57bd-4ee1-a489-6814c4645525

De acordo com o entendimento do ministro do Superior Tribunal de Justiça
Luis Felipe Salomão, uma vez contratada entre as partes, a cláusula arbitral
possui força vinculante e caráter obrigatório, o que determina a competência
do juízo arbitral para resolver conflitos relativos a direitos patrimoniais –
afastando-se, assim, a jurisdição estatal. Contudo, a previsão de cláusula
arbitral em contrato não implica impedimento para que se promova a
" (e-STJ fls. 415)
execução de título extrajudicial perante o juízo estatal.

Todavia, esta Corte entende. também, que embora a convenção de arbitragem afaste
a jurisdição estatal para análise das questões decorrentes do título executivo, além da existência,
validade e eficácia da própria cláusula compromissória, não subtrai do Juízo Estatal a jurisdição
executiva, razão pela qual a execução não deve ser extinta, mas suspensa até ultimado o
procedimento arbitral, que decidirá pela validade ou não do título. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA ARBITRAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. REFORMA DO ACÓRDÃO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de violação ao
do CPC foi apresentada de forma
art. 1.022
genérica, sem indicação das teses supostamente omitidas, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.
2. A existência de cláusula arbitral não impede a execução de título executivo
extrajudicial, uma vez que o árbitro é desprovido de poderes coercitivos.
Todavia, o Juízo estatal não possui competência para analisar questões
relacionadas à existência, validade e eficácia do título executivo, bem como
das obrigações nele consignadas. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a execução de título
extrajudicial com cláusula arbitral não deve ser extinta, mas sim suspensa
até que o juízo arbitral decida sobre a validade, liquidez e exigibilidade do
título.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim
de afastar a extinção do processo e determinar a suspensão da execução até
a resolução da controvérsia pelo juízo arbitral."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.112.064/SP,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
EMBARGANTE.
tas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
1. As questões pos
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação aos artigos 489 e 1022 do
Consoante
CPC/15.
entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a execução do título extrajudicial com cláusula arbitral deve ser
suspensa e nesse estado permanecerá até que ultimado o procedimento
arbitral, que decidirá pela validade ou não do título. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.386.681/RS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
g.n.)
7/12/2023,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAGEM.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
DUPLICATAS.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54996557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 760999ac-57bd-4ee1-a489-6814c4645525

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível a imediata propositura
da execução de contrato que contenha cláusula arbitral, haja vista que o
árbitro é desprovido de poderes coercitivos, não podendo impor, contra a
vontade do devedor, restrições a seu patrimônio. Precedentes. Desse modo, é
possível a coexistência de processo de execução e de procedimento arbitral,
desde que estejam circunscritos a seus respectivos âmbitos de competência.
2. No particular, as questões debatidas nos juízos estatal e arbitral são
distintas e independentes. Ademais, não há notícia nos autos acera da
instauração de procedimento arbitral por parte da recorrente (executada
embargante) para a discussão de questões relacionadas ao contrato e que
possam influenciar na presente execução capaz de justificar sua suspensão
até a decisão final do Tribunal arbitral. Portanto, não há que se falar em
extinção da execução.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no
relatora
REsp n. 1.820.621/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/9/2021,
g.n.)
22/9/2021,

Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo
interno para conhecer do agravo (AREsp) e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de
determinar a suspensão da execução até a resolução da controvérsia acerca da certeza, liquidez e
exigibilidade do título pelo juízo arbitral, a ser instaurado pela parte interessada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54996557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 760999ac-57bd-4ee1-a489-6814c4645525

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.499 / GO
Número Registro: 2025/0156707-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
513425060 51342506020248090051
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTHUR LUCENA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
MARIA LUÍSA AQUINO MAIA - GO064364
AGRAVADO
: JOSE VANDER DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS : JULIANO ANDRÉ SILVA E BUENO - GO018163
HUGO CAMPOS CROSARA - GO041001
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE VANDER DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS : JULIANO ANDRÉ SILVA E BUENO - GO018163
HUGO CAMPOS CROSARA - GO041001
AGRAVADO
: ARTHUR LUCENA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
Documento eletrônico VDA55297322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:08
Código de Controle do Documento: a6818740-6261-466c-930e-937ade686e94

MARIA LUÍSA AQUINO MAIA - GO064364
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:08
Código de Controle do Documento: a6818740-6261-466c-930e-937ade686e94